Tribunal: TJBA
Processo: 8007281-38.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007281-38.2022.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): VERBENIA CARNEIRO SANTOS, ANA TERRA MARTINS VINHAS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS APELADO: GUARACI MOREIRA SAMPAIO FILHO e outros Advogado(s):DANIEL HENRIQUE SANTOS SILVA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DE DOCUMENTOS SOBRE CREDENCIAMENTO HOSPITALAR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A embargante alega omissão no acórdão por não ter analisado adequadamente os documentos apresentados que demonstrariam o credenciamento do Hospital Ortopédico à sua rede e a autorização prévia do tratamento. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar de forma adequada os documentos e fundamentos apresentados pela operadora quanto ao credenciamento do Hospital Ortopédico e à efetiva autorização do tratamento antes da propositura da ação judicial. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente ao saneamento de vícios específicos da decisão judicial, quais sejam obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado. 4. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrentou de maneira expressa e fundamentada a questão do credenciamento do Hospital Ortopédico, consignando que a alegação da operadora restava fragilizada pela documentação apresentada pelo próprio autor, que demonstrava ter sido informado pelo hospital de que este não mais prestava atendimento aos beneficiários do plano desde novembro de 2021. 5. O acórdão registrou que a operadora não trouxe aos autos documentação apta a elidir tal alegação, limitando-se a apresentar conta médica do referido hospital, o que por si só não comprovava a regularidade da inclusão do prestador em sua rede credenciada à época dos fatos. 6. O acórdão consignou expressamente que, ainda que se admitisse o credenciamento do Hospital Ortopédico, remanescia inquestionável a demora considerável entre a prescrição médica e a efetiva realização do tratamento, período absolutamente incompatível com a urgência do quadro clínico envolvendo menor de apenas 1 ano de idade diagnosticado com pneumonia e infecções respiratórias recorrentes. 7. A análise do conjunto probatório levou o Tribunal à conclusão de que houve demora injustificada por parte da operadora na prestação do serviço contratado. 8. A embargante pretende, na verdade, a modificação do próprio julgamento, demonstrando inconformismo com a conclusão alcançada quanto à valoração das provas e à subsunção dos fatos à norma jurídica aplicável, não havendo vício a ser sanado por embargos declaratórios. 9. O Tribunal não está obrigado a acolher todos os argumentos apresentados pelas partes, nem a se manifestar sobre cada documento individualmente, mas sim a enfrentar as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia, o que foi feito de maneira adequada e suficiente no acórdão embargado. IV. Dispositivo e tese 10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se inalterado o acórdão embargado. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgado baseada em inconformismo da parte com a conclusão alcançada, destinando-se exclusivamente ao saneamento de vícios específicos, quais sejam obscuridade, contradição ou omissão. 2. Não há omissão no acórdão quando a questão suscitada foi expressamente enfrentada e fundamentada, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses da parte embargante. 3. O Tribunal não está obrigado a manifestar-se sobre cada documento ou argumento apresentado individualmente, mas sim a enfrentar as questões jurídicas relevantes para o deslinde da controvérsia. 4. A demora injustificada na prestação de serviço de assistência à saúde a menor de tenra idade em situação de urgência caracteriza falha na prestação do serviço, independentemente de alegações quanto ao credenciamento de prestadores específicos.". _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração na Apelação nº 8007281-38.2022.8.05.0080, sendo Embargante União Médica - Cooperativa de Trabalho Médico de Feira de Santana e Embargados Guaraci Moreira Sampaio Filho e outro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator